Tribunal: STF
Processo: Rcl 76289
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benedito Wilson Pereira e Doraci Mariana da Silva Pereira alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0005564-59.2010.26.8.0082.



    Narram a interposição de recurso extraordinário que foi inadmitido sob o fundamento de ter perdido o objeto ante substituição do acórdão recorrido por novo julgamento, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial interposto contra o mesmo pronunciamento.



    Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados por não se verificar na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão.



    Relatam, em sequência, a interposição de agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido ante o entendimento de que aquele recurso não é cabível contra decisão que rejeita embargos de declaração.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário aviado pela parte reclamante:



    Em que pese o pedido de fls. 1944/1945, verifico que esta Presidência da Seção de Direito Privado, em 02/08/2019, admitiu o Recurso Extraordinário, conforme decisão de fls. 1693/1694 e, na mesma data, também admitiu o Recurso Especial interposto por Benedito Wilson Pereira e Outro (fls. 1691/1692). 



    Os autos, então, foram remetidos ao E. Superior Tribunal de Justiça, em 21/08/2019, que deu provimento ao Recurso Especial nº 1834079-SP (2019/0252979-1), determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para novo julgamento dos Embargos de Declaração (1749/1751). 



    Assim, em razão da anulação do v. Acórdão que foi, posteriormente, substituído por novo julgamento, em cumprimento à decisão da Corte Superior, o Recurso Extraordinário interposto contra o primeiro Acórdão perdeu seu objeto e, portanto, ficou prejudicado. 



    Acrescente-se, ainda que, proferido novo acórdão pela C. 29ª Câmara de Direito Privado (fls. 1784/1793), os recorrentes limitaram-se a interpor apenas novo Recurso Especial (fls. 1801/1834), deixando de interpor novo Recurso Extraordinário, motivo pelo qual foi realizado exame de admissibilidade apenas do Especial (fls. 1871/1875), o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial e nova remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.



     Por sua vez, a Corte Superior não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.403.589-SP (2023/0225253-5), conforme decisão de fls. 1931/1933. Contra referida decisão não houve recurso e os autos baixaram com trânsito em julgado. 



    Diante do exposto, prejudicado o Recurso Extraordinário, anteriormente admitido, indefiro o pedido de fls. 1944/1945



    O recurso extraordinário em questão foi obstado em razão de fundamentos alheios à sistemática da repercussão geral. O recurso adequado para impugnar a inadmissão de recurso extraordinário, nessas situações, é o recurso de agravo, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. E assim o fez a parte reclamante.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de ser desta Corte a competência para apreciar o agravo de que ora se cuida: 



     Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21 a 28.4.2017)



    Conclui-se, desse modo, que o tribunal reclamado usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar ao tribunal reclamado a remessa a esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n. 0005564-59.2010.26.8.0082.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente